Tribunal: TJMT
Processo: 1069056-49.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1069056-49.2025.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: GABRIEL OZORES CALDAS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 14/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE. OVERBOOKING. ATRASO SUPERIOR A 14 HORAS PARA A CHEGADA AO DESTINO. TEMA 1.417 DO STF INAPLICÁVEL (FORTUITO INTERNO). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 7.000,00. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS (ACESSO À SALA VIP). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de recurso inominado interposto por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e ressarcimento por danos materiais na quantia de R$ 204,02. A lide decorre de overbooking que impediu o embarque do passageiro no trecho Campinas/SP a Cuiabá/MT, resultando em reacomodação em voo noturno e atraso de mais de 14 horas, além da falta de assistência material devida, levando o autor a arcar com as despesas de acesso a uma sala VIP durante o longo período de espera no aeroporto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o processo se enquadra na suspensão do Tema 1.417 do STF; (ii) estabelecer se a preterição de embarque (overbooking) e o atraso de mais de 14 horas configuram falha na prestação de serviço apta a gerar responsabilização por danos morais e materiais; (iii) verificar a adequação do quantum indenizatório e material fixado na origem; (iv) aferir o pedido de condenação da recorrente por litigância de má-fé feito em contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a suspensão do processo com base no Tema 1.417 do STF. O referido paradigma aplica-se restritamente a casos de cancelamento ou atraso decorrentes de "caso fortuito ou força maior" (fortuito externo). A preterição de embarque (overbooking) resultante de lotação ou readequação da malha aérea configura fortuito interno, constituindo risco inerente à atividade empresarial, inoperante para justificar o sobrestamento.
4. A responsabilidade da companhia aérea perante o consumidor é objetiva, não sendo elidida por questões internas de logística ou capacidade da aeronave, conforme o art. 14 do CDC.
5. A preterição de embarque confirmada por overbooking, a qual impôs à parte autora um atraso excessivo de 14 horas e 35 minutos na chegada ao seu destino, frustrando seu planejamento e submetendo o viajante a extenso cansaço e espera em saguão, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável (in re ipsa).
6. A mera alegação da ré de que prestou a assistência material mediante "telas sistêmicas" de vouchers – produzidas de maneira unilateral e não assinadas/utilizadas pelo consumidor – não constitui prova do efetivo fornecimento da alimentação ou amparo devido em uma espera tão prolongada. Neste contexto de desassistência, o gasto de R$ 204,02 para ingresso em Sala VIP, de forma a propiciar o mínimo conforto durante a longuíssima espera, guarda nexo de causalidade com a falha da ré, devendo o dano emergente ser ressarcido integralmente.
7. O quantum indenizatório pelos danos morais fixado na sentença merece redução para adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, observando as peculiaridades do caso (atraso superior a 14h) sem ocasionar enriquecimento sem causa. Assim, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mostra-se consentânea com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal.
8. Não há falar em litigância de má-fé pela interposição de recurso por parte da companhia aérea, visto que o direito de recorrer consubstancia mero exercício do contraditório e da ampla defesa, sem demonstração cabal de conduta dolosa que justifique a incidência da multa prevista no art. 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A preterição de embarque por overbooking constitui fortuito interno, não autorizando o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1.417 do STF, e atrai a responsabilidade objetiva da transportadora aérea. 2. O atraso de voo superior a 14 horas advindo de overbooking, agravado pela falta de assistência material comprovada, configura falha na prestação do serviço, ensejando a fixação de danos morais in re ipsa e o ressarcimento dos danos materiais suportados (acesso à Sala VIP). 3. O quantum indenizatório deve obedecer aos ditames da razoabilidade e proporcionalidade, comportando redução quando fixado em excesso. 4. A interposição de recurso, por si só, não configura litigância de má-fé."
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 80 e 373, II; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível/MT, N.U 1007207-58.2025.8.11.0007, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 23/04/2026; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1013589-87.2022.8.11.0002, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 11/09/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069056-49.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GABRIEL OZORES CALDAS - CPF: 063.113.211-22 (RECORRIDO), CASSIANO RAMOS DA SILVA - CPF: 063.500.361-90 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026